Tribunal: TJSP
Processo: 2229874-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora portas adentro na residência do executado determinada há mais de um ano, por decisão confirmada por esta Câmara, pendente de recurso sem efeito suspensivo. Juízo de origem que determinou a suspensão da remoção dos bens penhorados "tendo em vista a natureza dos bens penhorados e à luz da certidão do Sr. Oficial de Justiça".

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora portas adentro na residência do executado determinada há mais de um ano, por decisão confirmada por esta Câmara, pendente de recurso sem efeito suspensivo. Juízo de origem que determinou a suspensão da remoção dos bens penhorados "tendo em vista a natureza dos bens penhorados e à luz da certidão do Sr. Oficial de Justiça". Insurgência do exequente. Cabimento. Inviável a renovação da discussão sobre a pertinência e/ou utilidade da penhora. Natureza dos bens penhorados e cautelas exigidas para remoção que, no caso concreto, não justificam a suspensão da remoção. Valor dos bens penhorados que não é causa de impenhorabilidade. Recurso provido, tornando insubsistente a suspensão da remoção.